Tribunal: STF
Processo: RHC 71036
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
EMENTA:  - "Habeas Corpus"  originario e "Recurso Ordinário
de "Habeas Corpus", com o mesmo objeto, dirigidos ao Supremo Tribunal
Federal.
          Julga-se  prejudicado  o  segundo, se  o  primeiro,  com os
mesmos fundamentos, ja foi denegado pela Corte.
          Com  maior razão, em  se verificando que,  em ambas as vias
processuais,  se  impugnava  a   prisão  do  paciente  decorrente  de
pronuncia,  e que, posteriormente,  veio ele a  ser julgado perante o
Tribunal do Júri, e mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça.
          Recurso prejudicado.